Tribunal: TJMT
Processo: 1011307-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011307-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDMILSON DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 026.245.171-97 (AGRAVANTE), COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO DA EE 19 DE DEZEMBRO (AGRAVADO), COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MACEDO DE ARAUJO - CPF: 032.004.881-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA
-
PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE CLASSE E/OU AULAS DE PROFESSOR NAS UNIDADES DE REDE ESTADUAL DE ENSINO -

ATRIBUIÇÃO NA DISCIPLINA DE FORMAÇÃO DE HISTÓRIA – PREVISÃO CONSTANTE DO EDITAL – CANDIDATO COM CURSO DE FORMAÇÃO DISTINTO – GEOGRAFIA – AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA INVOCADA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A Instrução Normativa n. 007/2019/GS/SEDUC/MT, estabelecia que a atribuição deveria ser na disciplina de formação, no presente caso, o Recorrente tem formação em geografia, e a vaga pretendida era para professor de história.

2 - Tanto os candidatos quanto a própria Administração Pública ficaram, por força das regras editalícias, vinculados as condições estabelecidas na instrução normativa, que foi erigida ao mesmo patamar de observância do edital.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

EDMILSON DOS SANTOS ALMEIDA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com Pedido de Liminar de Efeito Suspensivo, interposto por

Edmilson dos Santos Almeida
,
contra a decisão proferida pelo

Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no
1018235-91.2020.8.11.0041
,
impetrado pelo Agravante contra ato tido como ilegal da Comissão de Atribuição da Escola Estadual 19 de dezembro e Outro,

indeferiu o pedido de liminar
,
sob o fundamento de que

o Impetrante não preencheu os requisitos fumus boni iuris e/ou periculum in mora, precipuamente em razão de que a liminar vindicada esgota o mérito da demanda, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Assevera, em apertada síntese, que, impetrou mandado de segurança objetivando resguardar seu direito líquido e certo de ser reconhecido a nulidade/inconstitucionalidade do encerramento antecipado do processo seletivo regido pelo Edital n. 007/2019/GS/SEDUC/MT.

Relata que, as regras para a participação no processo de atribuição para o ano letivo previam que, na III etapa, o professor classificado somente poderia atribuir, no total, 30 horas aulas (sendo 20 horas em sala de aula e 10 horas em atividades pedagógicas extraclasse).

Pontua que, na III etapa, o edital não admite a contratação desse professor em aulas adicionais (ou seja, numa carga horário maior que 30 horas aulas), sendo que tal situação somente é possível, no caso de não aparecerem interessados na IV etapa.

Afiança que, estava aguardando a realização da IV etapa do processo de atribuição de aulas da “EE 19 de Dezembro” para concorrer a um contrato temporário de professor em uma das disciplinas da área de conhecimento em ciências humanas; entretanto, os impetrados encerraram o processo de atribuição da III etapa e contrataram o professor classificado na III etapa em aulas adicionais, com formação em história.

Afirma que, restou comprovado nos autos de que o encerramento antecipado do processo de atribuição de aulas importou em descumprimento das regras do edital e em favorecimento indevido ao professor que foi contratado em desvirtuamento das regras editalícias.

Aduz que, foi preterido no direito de participar da IV etapa, ao passo que o Sr.
Alex Sandro Macedo de Araújo
foi beneficiado ao arrepio das previsões legais e edital.

Argumenta que, a liminar foi indeferida pelo Juízo
a quo
sob o fundamento de que o pedido formulado na inicial se confunde com o próprio mérito do
mandamus
, circunstância que inviabiliza a concessão de liminar no presente caso, dado o seu caráter.

Relata que, a segurança pretendida consiste, basicamente, em refazer o processo de atribuição, realizando a IV etapa, para que o mesmo pudesse de a etapa participar.

Fortes nesses argumentos, pleiteia pelo deferimento da liminar.

Por fim, pugna para que seja dado provimento ao recurso e reformando
in totum
a decisão impugnada.

Esta Relatora indeferiu o almejado efeito suspensivo, conforme se verifica do ID n.49548481.

Nas contrarrazões apresentadas, o Agravado rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 55570458)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.55953477), manifestou pelo desprovimento do apelo, sob o fundamento de que
há regra clara no edital de que se deve seguir a formação acadêmica do docente para atribuição de disciplinas
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
com
Pedido de Liminar de Efeito Suspensivo, interposto por

Edmilson dos Santos Almeida
,
contra a decisão proferida pelo

Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no
1018235-91.2020.8.11.0041
,
impetrado pelo Agravante contra ato tido como ilegal da Comissão de Atribuição da Escola Estadual 19 de dezembro e Outro,

indeferiu o pedido de liminar
,
sob o fundamento de que

o Impetrante não preencheu os requisitos fumus boni iuris e/ou periculum in mora, precipuamente em razão de que a liminar vindicada esgota o mérito da demanda, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a decisão do Magistrado
a quo
que indeferiu o pleito liminar que objetivava o reconhecimento da nulidade do encerramento antecipado do processo seletivo regido pelo Edital n.007/2019/SEDUC/MT.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a parte agravante, graduado em geografia, se inscreveu para o cargo de professor estadual nas unidades escolares da rede estadual de ensino, com atuação no município de Nova Ubiratã; todavia, os impetrados, ora Agravados, encerraram o processo de atribuição da III etapa e contrataram o professor classificado na III etapa, em horas aulas adicionais, com formação em história.

Impende destacar que, o processo seletivo foi regido pelo edital de seleção n.o 007/2019/GS/SEDUC/MT, pu
blicado no Diário Oficial do Estado n.o 27625, de 5/11/2019 (ID n. 43801969), o qual estabelece
que

a atribuição do professor deve se coadunar com a sua disciplina de formação. Confira-se:

[...]

6.3. DA ATRIBUIÇÃO:

6.3.1 -
A atribuição deverá ser na disciplina de formação
, conforme escolha informada no ato da inscrição, observando as regras e a ordem de prioridade descritas na Instrução Normativa n° 006/19/GS/SEDUC/MT e cronograma de atribuição estabelecido nos anexos de mesma normativa;

6.3.2 - Para atribuição ao cargo de professor na forma de contrato temporário; a Comissão de Atribuição deverá atribuir, observando a classificação da unidade escolar, e, nos casos em que o candidato ocupar outro cargo público licitamente acumulável, este deverá apresentar documento de sua carga horária e horários de trabalho, comprovando a compatibilidade de horário a ser cumprido.

6.3.3 - Atribuir aulas adicionais aos professores efetivos da própria unidade escolar, não ultrapassando o limite de 20 h/a semanais;

6.3.4 - A atribuição dos candidatos (contratos temporários e/ou aulas adicionais) obedecerá rigorosamente a pontuação (após validação dos documentos) obtida na Classificação Final, por ordem decrescente de pontuação, de acordo com o quadro de número de turmas formado em cada unidade escolar.

Cumpre destacar que, o Recorrente, formado em geografia, questiona a atribuição de aulas ao Senhor Alex Sandro Macedo de Araújo na Escola “19 de Dezembro”, o qual foi habilitado para disciplina de história.

Ocorre que, a atribuição de 18 (dezoito) aulas além das 30 (trinta) horas-aula ao Senhor Alex Sandro se deu em virtude de ter sido o único candidato habilitado inscrito para lecionar a disciplina de história, conforme se verifica na resposta ao recurso administrativo interposto pelo agravante (id. no 43801969, pág. 42). Confira-se:

[...]

A atribuição nesta unidade escolar foi realizada de acordo com as instruções normativas fundamentando-se especialmente na 007/2020 e na nota técnica 03/2020.

O candidato Edmilson dos Santos Almeida fez sua contagem para professor de geografia – contrato temporário para a escola do Campo Pedro Barbosa,
logo o mesmo ficou na condição de remanescente.

Na Escola 19 de Dezembro só teve um candidato a professor de história, no qual por estar nessa condição de candidato único habilitado para ministrar aulas de história, foram atribuídas mais 18 aulas, além de 30hrs/aula, uma vez que a Comissão se baseou na portaria 007, item 6, no qual afirma
que é direito do aluno ter professor habilitado na disciplina.

Assim, é preferível que as aulas excedentes a um professor habilitado na disciplina, mesmo que em contrato temporário, a um professor de área, no caso geografia.

Além do mais, o edital do certame prevê
que é direito do aluno ter professor habilitado na disciplina de atuação, bem como, que não será permitida a atribuição em disciplinas diferentes da formação do professor. Confira-se:

6.4. DOS REQUISITOS:

6.4.1 - Para o cargo de professor (da Base Nacional Comum), deve-se observar:

6.4.1.1- Ser graduado em LICENCIATURA PLENA, com habilitação na disciplina de atuação;

a) não será permitido atribuição em disciplinas diferentes da formação do professor;

b
) somente após esgotar o Cadastro Geral do município, e em não havendo mais professores com a habilitação na disciplina para o qual o cargo encontra-se disponível, será permitido atribuição a professor com outra habilitação
, desde que na área de formação, observando que é de direito do educando receber formação com professores habilitados na disciplina de atuação.
[Destaquei]

Além do mais, tanto os candidatos quanto a própria Administração Pública ficaram, por força das regras editalícias, vinculados as condições estabelecidas na instrução normativa, que foi erigida ao mesmo patamar de observância do edital.

Dessa forma, não verifico a apontada ilegalidade no procedimento de atribuição de aulas/classes para contratação temporária de professores previsto na Instrução Normativa mencionada.

Logo, não tendo o Agravante apresentado elementos novos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por

Edmilson dos Santos Almeida
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021